Tribunal: STF
Processo: Rcl 39956
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
     Alisson Mendes Rabelo afirma haver a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no agravo de instrumento nº 5002155-47.2020.8.24.0000, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Esclarece formalizada contra si representação, ante apontada prática de ato infracional análogo aos crimes de direção sem habilitação, desobediência e dano ao patrimônio público. Conforme narra, após fixado dia para apresentação, foi citado no presídio Santa Augusta, onde se encontrava recluso, tendo sido libertado em seguida. Requisitado o comparecimento em 4 de fevereiro de 2020, acabou frustrado o ato, uma vez dispensada, pelo Juízo, a audiência. Interposto agravo de instrumento, a óptica foi mantida, surgindo o alegado desrespeito.
    Argumenta afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Assinala que o Supremo, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444, ao proclamar inadequada a condução coercitiva de acusado visando realização de interrogatório, não adotou entendimento sobre a validade do preceito.
    Ressalta prestar-se o interrogatório de menor não somente à apresentação de fatos, mas também, considerada a condição de pessoa em desenvolvimento, à averiguação do contexto socioeconômico, familiar e escolar do representado. Destaca previsão de colheita de opinião de profissional qualificado, com a finalidade de mensurar a sanção adequada. Pondera que a dispensa da audiência impede contato com o assistido, em prejuízo à orientação jurídica a ser perseguida. Sublinha declarada inválida, nos processos objetivos, disposição do Código de Processo Penal, inexistindo manifestação sobre o contido no Estatuto. Frisa não agasalhada, por este Tribunal, a tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes. Cita jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 26 de maio de 2020, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, noticia o histórico processual.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Ressalta a pertinência do enunciado vinculante nº 10 da Súmula, embora inconstitucional a condução coercitiva do adolescente. Sublinha não adotada tese, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 444, a respeito da validade do artigo 187 do Estatuto, a revelar a impossibilidade de se afastar a incidência do preceito por meio de órgão fracionário. Pontua ser imprescindível a submissão da questão ao exame do Plenário ou Órgão Especial, à luz do disposto no artigo 97 da Constituição Federal.
    2. Da leitura do ato reclamado constata-se que a dispensa da audiência de apresentação, com base na óptica revelada nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 395 e 444, implicou a inobservância do artigo 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Confiram:
    [...]
    Todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu nas ADPFs nº 395 e 444 a "incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado", como se observa: 
    […]
    Impossível advogar possibilidade de mantença do condução coercitiva aos adolescentes, pois, como afirmado pela Suprema Corte ela significa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. 
    Assim, não é razoável que não se permita a condução coercitiva de adultos para interrogatórios e, ao mesmo tempo, não se constatem problemas em fazê-lo a um adolescente. 
    […]
    Nos precedentes, o Supremo declarou a desarmonia, com a Constituição de 1988, da “condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato”. Pronunciou não recepcionada a expressão “para o interrogatório” constante do artigo 260 do Código de Processo Penal.
    Nada se decidiu, nos processos objetivos, sobre a validade do artigo 187 do estatuto protetivo de crianças e adolescentes. Embora as regras de procedimento versadas no diploma processual sejam de observância subsidiária no âmbito das representações referentes à prática de ato infracional – artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente –, a apreciação da higidez constitucional relativamente à condução coercitiva de adolescentes revelou questão diversa, não abarcada pelos precedentes, levando em conta as peculiaridades a cercarem o sistema de proteção dos menores. 
    O Juízo de origem, ao afastar preceito por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, formalizada no agravo de instrumento nº 5002155-47.2020.8.24.0000, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator